Tribunal: TCU
Processo: 004.523/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 016/2021 - Credenciamento de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos clínicos geral, em regime de plantões de 12 e 24 horas, serviços de pronto atendimento, atendimento na ALA COVID, especialista em serviços de imagem ultrassonografia, para atendimentos das demandas do Hospital Municipal de Colinas-HMC.

Inteiro teor:
Acórdão 5972/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), e art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.523/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Colinas do Tocantins-TO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Wylly Fernandes de Souza Rego (4837/OAB-TO), representando Jair Pereira Lima. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins-TO acerca da necessidade de que em futuras realizações de procedimentos administrativos para o credenciamento de profissionais médicos para prestação de serviços médicos para atendimento do hospital municipal, seja feita avaliação objetiva quanto à escolha do tipo de instrumento para contratação da mão de obra, sempre em observância da legislação e dos princípios que regem a Administração Pública, procurando estabelecer sistemática que envolva, primordialmente: 1.7.1.1. a procura por empresas que não tenham em seus quadros servidores públicos; 1.7.1.2. a devida motivação da situação possível, através de processo licitatório competente; 1.7.1.3. a formulação de contrato com cláusulas uniformes; 1.7.1.4. a adequação dos valores pagos aos praticados no mercado; 1.7.1.5. a compatibilidade de horários para o exercício do cargo público de médico e a prestação de serviço médicos na qualidade de terceirizado, cujo cumprimento seja devidamente aferido pela Administração Pública; 1.7.2. comunicar ao representante o inteiro teor desta deliberação; 1.7.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 106, § 4o, inciso II e § 6o, da Resolução-TCU 259/2014.